Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VERIFICADA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do CPP), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida. 1. 1. A jurisprudência admite a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (inciso I), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III). Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses não verificadas in casu.
2. A dosimetria penalógica operada para o presente caso não contrariou a texto expresso da lei penal, tendo em vista que o réu negou veementemente o crime imputado, tornando inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal).
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.